Tribunal: TJDFT
Processo: 0723137-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723137-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEIBCRED FOMENTO MERCANTIL E FACTORING LTDA AGRAVADO: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O CEIBCRED FOMENTO MERCANTIL E FACTORING LTDA interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. e STONE PAGAMENTOS S.A., processo n. 0700334-67.2023.8.07.0017, na qual determinou a emenda a inicial, “para juntar nova petição inicial, com a exclusão do pedido de condenação das rés ao pagamento de compensação financeira por danos morais e readequação do valor do valor da causa.” (ID 158624139 dos autos de origem). A agravante alega que a determinação estaria a proibindo litigar, uma vez que sua petição inicial atende as regras do art. 330 do CPC. Aduz ainda que “os motivos de indeferimento da inicial não assiste motivo no caso em questão, porque não é inepta, a parte é legítima, há interesse processual, não tem prescrição, e porque o autor tem que ser obrigado a retirar um pedido, sem antes não ter contraditório, réplica, e uma sentença?” Ao final, requer (ID 47752374. p. 6): “1. Seja julgado procedente o presente agravo, para que não seja retirado nenhum pedido da inicial, e que seja processado o processo. 2. A intimação da parte agravada para, querendo, contraminutar. 3. O PROVIMENTO do presente agravo para reformar da decisão agravada.” Instado a comprovar o recolhimento de preparo, o fez no ID 48072165. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator